Tribunal: TJES
Processo: 5024141-58.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5024141-58.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TARCISIO ROBERTO GUERRA
RECORRIDO: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, homologar a transação, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5024141-58.2022.8.08.0024
Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 9º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: TARCISIO ROBERTO GUERRA
RECORRIDOS
: MIDWAY S.A.- CREDITO e FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇAS INDEVIDAS. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS. ALEGAÇÃO DE PERTURBAÇÃO. INOCORRÊNCIA. NEGATIVAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO DESPROVIDO. ACORDO EXTRAJUDICIAL ENCARTADO APÓS O ATO SENTENCIAL. HOMOLOGAÇÃO NA ESFERA RECURSAL. POSSIBILIDADE.

(1).
A controvérsia versa sobre cobranças através de ligações telefônicas e mensagens. Narra o autor ter formalizado acordo extrajudicial com a requerida para quitação de seu débito de cartão de crédito e, mesmo após o pagamento integral da referida dívida, passou a sofrer cobranças indevidas, o que lhe causa transtorno, com o recebimento de mais de 100 ligações, inclusive nos finais de semana, em qualquer horário do dia.

(2).
A sentença objurgada julgou improcedente o pedido constante na peça inicial, consubstanciados na cessação das cobranças e na condenação da parte ré no pagamento de indenização por danos morais. Por conta disso, a parte autora apresenta recurso inominado no intuito de desafiar o ato sentencial, enquanto a parte ré busca, em contrarrazões, a sua manutenção.

(3).
Das questões processuais.
(3.1).
A ré, em contrarrazões, renova a preliminar de falta de interesse de agir, o que restou analisado pelo Juízo
a quo
, cujas razões de decidir pelo não acolhimento são suficientes. A parte ré aduz, ainda, a existência de novo acordo extrajudicial e, a partir de tal situação, teria havido a perda superveniente do interesse. Sob o ponto, é inegável que a entabulação de novo pacto, mormente quando firmada após a prolação da sentença (
o que não foi a situação dos autos
), enquadra-se numa das hipóteses constantes do art. 1.000 do CPC, porquanto se traduz em ato incompatível com a vontade de recorrer. No entanto, no caso em tela, a parte autora, de modo expresso, manifestou-se contrariamente aos termos do acordo (
assinado antes do ato sentencial que lhe foi desfavorável, mas anexado posteriormente aos autos
), insistindo no processamento do recurso inominado outrora interposto. A despeito da ausência da melhor técnica, não se pode deixar de notar que o autor, advogado em causa própria, almeja que seu recurso seja admitido e, se for o caso, provido. Para tanto, alega que o acordo extrajudicial não foi anexado aos autos pela ré, deixando de ser homologado pelo Estado Juiz. A tal respeito, deixa-se a análise para tópico adiante.
(3.2).
O autor busca o benefício da justiça gratuita, sob a justificativa de não possuir condições de arcar com as custas processuais. Sobre o tema, imperioso ressaltar a regra contida nos §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC,
in verbis
: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o mero requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, reconhece-se que a parte autora/recorrente faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

(4)
.
No que se refere às diversas ligações e mensagens de cobranças, constata-se que a parte autora efetivamente recebeu cobrança da ré, mas não houve exposição pública da situação em si. De igual modo, apesar da alegação do autor de ter recebido mais de 100 ligações em horários diversos e nos finais de semana, não houve a comprovação do cometimento da referida prática excessiva no envio das mensagens eletrônicas e na discagem das ligações telefônicas, de modo que fossem capazes de provocar a ventilada perturbação. Não se olvida que o art. 6ª, inciso VIII, do CDC, implica na inversão do ônus da prova quando a relação entre as partes for baseada em direito do consumidor, mas tal dinâmica não desonera a parte consumidora na demonstração mínima dos fatos constitutivos do seu pretenso direito. Com efeito,
a cobrança indevida não configura dano moral
in re ipsa
, sendo imprescindível sua comprovação, consoante entendimento pacificado do Eg. TJES, de modo que “
[...] as cobranças efetuadas por ligações e envio de mensagens não configuram danos morais, por si sós, configurando apenas mero aborrecimento e dissabor [...]
” (TJES, Apelação Cível, 035150067284, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/09/2022, Data da Publicação no Diário: 15/12/2022). No mesmo sentido, entre outras: TJES, Apelação, 038160048369, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/03/2018, Data da Publicação no Diário: 14/03/2018; TJES, Apelação Cível, 061190002925, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/08/2021, Data da Publicação no Diário: 17/09/2021. É caso, portanto, de manutenção da negativa de condenação da indenização por danos morais.

(5).
Por sua vez, a parte autora insiste no dano moral a partir da alegada inclusão indevida de seu nome nos cadastros de inadimplentes. No entanto, a partir da própria narrativa descrita pela parte autora, houve um prévio ajuste entre as partes no qual havia um débito a ser honrado e, diante dele, a parte ré retiraria o nome do demandante dos cadastros dos maus pagadores. Pelo próprio histórico restritivo, é possível constatar que a baixa deu-se no exato dia do ajuizamento da presente ação, o que, sob tal ótica, é tolerável ante o mencionado acordo extrajudicial firmado entre as partes dias antes. Não é só. Como bem ressaltado no ato sentencial guerreado, o autor possuía diversas outras restrições no banco de dados do SERASA e do SPC, de modo que o caso em análise é de aplicação da Súmula 385 do STJ,
in verbis
: “
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento
”.

(6).
Por todas as razões até aqui descritas, não há dúvida de que a situação dos autos,
a priori
, seria a de manutenção da sentença guerreada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. No entanto, consoante asseverado, as partes firmaram acordo extrajudicial, que restou assinado antes do ato sentencial, mas só restou acostado aos autos em data posterior, estando, até o momento, pendente de apreciação judicial. Pelo referido pacto, nota-se que a MIDWAY FINANCEIRA S/A (LOJAS RIACHUELO S/A) pagará à parte autora (TARCISIO ROBERTO GUERRA) o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), situação que, aliás, foi identificada nos autos, por meio do comprovante de transferência eletrônica para a conta bancária do demandante. Não há motivo para se obstar a homologação da transação, inclusive no âmbito recursal, mesmo porque a parte ré a reforçou nas suas contrarrazões e, mais do que isso, efetiva o pagamento, demonstrando o cumprimento daquilo com o qual se comprometeu. É preciso, neste ponto, ressaltar os objetivos do sistema dos Juizados Especiais, mormente a busca da pacificação social através dos meios compositivos de solução.

(7).

Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
De ofício, resta
HOMOLOGADO O ACORDO
celebrado entre as partes
, cujos termos tornam-se parte integrante desta decisão, para que surtam os regulares efeitos. Em consequência, resolve-se o mérito, na forma do art. 487, III, “b”, do CPC, julgando extinto o feito.

(8).
Nos termos do § 3º do artigo 90 do CPC, “
[...] as partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver.
” Por sua vez, no que diz respeito ao pagamento dos honorários advocatícios, devidos no âmbito recursal dos Juizados Especiais, determino a aplicação do § 2º do antecitado artigo 90 do CPC, de modo que “
havendo transação e nada tendo as partes disposto quanto às despesas, estas serão divididas igualmente
”.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)